Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-33.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600510-33.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600510-
33.2024.6.16.0045 (DRAP nº 0600501-71.2024.6.16.0045) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereadora no município de Laranjeiras do Sul/PR de Sidneia de Castro
Monteiro, considerando-a inabilitada a disputar as eleições do corrente ano pelo Partido
Avante.(ndeferimento do registro da candidata Sidneia de Castro Monterio, ao cargo de Vereadora,
pelo partido Avante, em Laranjeiras do Sul/PR, tendo em vista que a requerente passou por prova
de alfabetização, na forma do art. 27, § 5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Do resultado se
extrai que não há condição mínima de alfabetização, haja vista que não houve escrita suficiente da
frase ditada, podendo concluir que a pretensa candidata não é alfabetizada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDINEIA DE CASTRO MONTEIRO (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071501
25/09/2024
13:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.414

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600510-33.2024.6.16.0045 –
Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SIDINEIA DE CASTRO MONTEIRO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO
POR ANALFABETISMO. PROVA DE
ESCOLARIDADE. ALFABETIZAÇÃO
RUDIMENTAR. POSSIBILIDADE DE
R E D U Z I R T E X T O S A T E R M O .
ASSINATURA DE DOCUMENTOS NOS
A U T O S . I N E L E G I B I L I D A D E N Ã O
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Sidineia de Castro Monteiro ao cargo de
vereadora, sob o fundamento de
inelegibilidade por analfabetismo, após a
realização de prova de alfabetização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se a recorrente apresentou grau de
alfabetização suficiente para afastar a
inelegibilidade por analfabetismo,
considerando as provas apresentadas e a
exigência legal de alfabetização rudimentar.

Num. 44071501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de alfabetização para fins
eleitorais não exige habilidade plena na
escrita, sendo suficiente a capacidade de
reduzir textos a termo, ainda que de forma
rudimentar, conforme precedentes do TSE
e do TRE-PR.

4. A recorrente apresentou prova de
escolaridade e assinou documentos nos
autos, incluindo a procuração e a prova de
alfabetização, demonstrando capacidade
mínima de expressar sua vontade por
escrito.

5. A sentença de primeiro grau aplicou
interpretação restritiva da causa de
inelegibilidade, contrariando os princípios
de inclusão social e de garantia de
participação política de grupos menos
favorecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A capacidade de
alfabetização rudimentar, comprovada por
meio de assinatura válida de documentos
processuais e prova de escrita básica, é
suficiente para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo.

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s :
Constituição Federal, art. 14, § 4º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 18/09/2018; TSE, REspE nº
8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin,
publ. 27/09/2016; TRE-PR, REl nº
060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 25/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024
Num. 44071501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de SIDINEIA
DE CASTRO MONTEIRO para o cargo de vereador (id. 43990433) no município de
Laranjeiras do Sul.

Por sentença (id. 43990460), foi indeferido o registro da candidata, ao
fundamento de inelegibilidade por analfabetismo.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 43990465), aduzindo, em síntese,
que: (i) apresentou o seu histórico escolar, comprovando ter cursado a primeira série do
ensino fundamental.

Nesta instância, foi indeferido o recebimento no efeito suspensivo (id.
44027031).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44053492).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 06/09/2024 (id. 43990462) e as razões foram protocoladas no dia
09/09/20240 (id. 43990465).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

No caso, a requerente passou por prova de alfabetização, na forma do art.
27, § 5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Do resultado se extrai que
Num. 44071501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

não há condição mínima de alfabetização, haja vista que não houve escrita
suficiente da frase ditada, podendo concluir que a pretensa candidata não é
alfabetizada. Veja-se:
(...)
A alegação da requerente, de que o comprovante de formação em primeiro
ano de ensino fundamental seria hábil a demonstrar a alfabetização, a prova
realizada perante a Justiça Eleitoral demonstra o contrário.
Embora não se exija habilidade na escrita, é necessário que o candidato
possa reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar, o que não é o
caso. Isso porque o texto que foi ditado não foi reproduzido pela requerente.
Nesse sentido:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO. 1. O conceito de alfabetizado para
fins eleitorais não exige que, necessariamente, o cidadão tenha habilidade na
escrita, sendo suficiente que seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que
de forma rudimentar. Precedentes do TSE. 2. A assinatura do candidato em
peças do processo, em especial o instrumento de procuração, é indicativo da
sua capacidade de expressar sua vontade. Precedente do TSE.3. Recurso
conhecido e provido. RECURSO ELEITORAL nº 06004389620206160203,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 25/11/2020”. Grifado.
Desse modo, impõe-se o indeferimento do RRC.

A recorrente argumenta, em síntese, que o comprovante de escolaridade
apresentado, que retrata ter completado a primeira série do ensino fundamental, seria
suficiente para afastar a inelegibilidade por analfabetismo.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, reputou que o recorrente
demonstrou grau de alfabetização insuficiente para fins eleitorais, opinando pelo não
provimento do recurso nos seguintes termos:

Na declaração de id. 43990453, apesar de ser possível compreender a
caligrafia candidata, a ordenação das letras não forma palavras coerentes,
como se pode ver:
(...)
Considerando que a alfabetização do aluno não é requisito para aprovação
na primeira série da educação básica, a apresentação de histórico escolar,
contendo aprovação no primeiro ano do ensino fundamental e abandono do
segundo, apenas reforça a conclusão de que a recorrente, apesar de ter
alguma familiaridade com a escrita, não adquiriu capacidade mínima de se
expressar através da linguagem escrita, pelo que se tem como incidente a
causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da CF/88 e no art. 1º, inciso
I, alínea “a”, da LC 64/90.
Assim, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso.

Pois bem.

O analfabetismo é causa de inelegibilidade, como inscrito no artigo 14, § 4º,
Num. 44071501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

da Constituição:

Art. 14. (omissis)
(...)
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º,
acompanhada de certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e
fará a juntada do documento ao processo do registro no PJe ou, se for o
caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a juntada.

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
10/09/2024 às 13:52 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
Num. 44071501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na
informação de candidato firmada por servidor do cartório eleitoral (id. 43990458), que é
bastante clara quanto a um ponto: o servidor manifestou a sua opinião no campo
destinado a indicar se há prova de alfabetização, preenchendo-o com "não".

Com base nessa manifestação do servidor, o juízo veio a indeferir o registro
de candidatura, ao fundamento de "que não há condição mínima de alfabetização, haja
vista que não houve escrita suficiente da frase ditada, podendo concluir que a pretensa
Num. 44071501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

candidata não é alfabetizada"

A prova realizada pela recorrente encontra-se no id. 43990453 e apresenta o
seguinte teor:

Primeiro, a se considerar a absoluta inadequação da frase utilizada para a
prova. Trata-se de texto no qual aparecem palavras que não são de uso corrente
(agravos, igualitário) e a mensagem contida não é compatível com o nível de escrita
Num. 44071501 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

rudimentar que, como já referido, é satisfeito com a capacidade de "localizar informações
explícitas, expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de sentenças
ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano".

Note-se: "situações familiares do cotidiano" devem considerar e/ou conter
informações que tenham significação no dia-a-dia da recorrente, na sua realidade social,
não sendo satisfeita com o texto de um dispositivo constitucional. Ainda, bastaria a ela a
capacidade de localizar, nesse texto, "informações explícitas, expressas de forma literal",
não sendo necessário que saiba escrever palavras que não fazem parte da sua vida, no
contexto em que desenvolve a sua história.

Ainda, em que pese a evidente dificuldade no domínio da escrita, é
perceptível que a recorrente escreveu algumas trechos que, com boa vontade, são
identificáveis, como "a saude de dotos" (a saúde de todos), "hartido medi bolidiha sosia"
(garantido por políticas sociais), e daí em diante - do que se extrai que possui alguma
noção, ainda que rudimentar, da conversão fonética em expressão escrita.

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que a recorrente firmou procuração em favor dos
advogados que o representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.
Num. 44071501 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
Num. 44071501 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
Num. 44071501 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

dúvidas que a recorrente assinou a procuração (id. 43990445) e a prova de escolaridade
(id. 43990453), sendo que esta foi preenchida na presença de servidor da Justiça
Eleitoral.

Chama a atenção o fato de o magistrado ter referido na sentença o mesmo
precedente deste Regional que é utilizado nesta fundamentação (REl nº 060043896), mas
aplicado entendimento absolutamente contrário ao que consta no subitem "2" da sua
ementa, que trata da assinatura válida na procuração.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa parda, mulher,
sem ocupação declarada (id. 43990434), o indeferimento do seu registro de candidatura
ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de elitista, é manifestamente
contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a inclusão de grupos menos
favorecidos na vida pública.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Sidineia de Castro Monteiro.

Considerando ainda a análise dos requisitos para o registro, elaborada em
primeiro grau (id. 43990458), na qual não há registro de outras pendências para o
deferimento do registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação
de candidata: (i) nome de urna: SIDNEIA CASTRO MONTEIRO; (ii) partido: Avante; (iii)
número de urna: 70070.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600510-
33.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: SIDINEIA DE CASTRO MONTEIRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS
Num. 44071501 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52

DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071501 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:31:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513311077400000043023615
Número do documento: 24092513311077400000043023615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:22:52